Tribunal: TJDFT
Processo: 0735516-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735516-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP MS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA MOURA, RAQUEL DA ROCHA MOURA, TORTERIA E SORVETERIA LORENZA &amp; BRUNISA EIRELI - ME, RA MOURA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP, TORTERIA E SORVETERIA LORENZA &amp; BRUNISA LTDA - ME, RA PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte agravada no endereço informado no ID 65919741. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator